Tribunal: STF
Processo: ARE 696304
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 683/STF. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 113/2010. SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.3.2012.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da legitimidade da imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, quando previsto em lei, tendo em vista a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aplicação da Súmula 683/STF.



    A Lei Complementar Estadual 113/2010 não pode retroagir para ser aplicada a concurso público realizado antes de sua vigência.



    Agravo regimental conhecido e não provido.